Tribunal: TJSP
Processo: 2011447-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral. Decisão que negou a gratuidade da justiça. Insurgência do Autor. Presunção de necessidade que deve ser afastada 'in casu'. Contratação de advogado particular para patrocínio da causa. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor (CDC, art. 101, I) e ao JEC. Embora se trate de mera faculdade, demonstra que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral. Decisão que negou a gratuidade da justiça. Insurgência do Autor. Presunção de necessidade que deve ser afastada 'in casu'. Contratação de advogado particular para patrocínio da causa. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor (CDC, art. 101, I) e ao JEC. Embora se trate de mera faculdade, demonstra que o demandante não teme a possibilidade de arcar com eventuais gastos desnecessários. Circunstâncias essas que indicam possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Precedentes desta c. Câmara. 'Impossibilidade' de recolhimento não pode ser confundida com 'dificuldade'. Decisão mantida, liminar cassada. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.